Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E FLAGRANTE FORJADO. REJEIÇÃO. PRIMEIRO RÉU: TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO RÉU: TRÁFICO. PORTE PARA CONSUMO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO RÉU GISELISSON DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO RÉU HYTALLO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou o primeiro réu como incurso no artigo 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/06, artigo 12 da Lei no 10.826/03 e artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Codex, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima; e o segundo réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) os pedidos de nulidade decorrente da violação de domicílio, do cerceamento de defesa ou do flagrante forjado; (ii) os pedidos de absolvição; (iii) redução da pena de multa; (iv) gratuidade da justiça; (v)
pela atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para condenação.
III. Razões de decidir:
3. A entrada no domicílio do réu decorreu de fundadas razões da prática de crime e das circunstâncias do caso concreto, em que os policiais militares avistaram o réu saindo do imóvel em movimentação suspeita, que se confirmou com a localização de droga e arma de fogo no andar para o qual o réu se deslocou imediatamente após sair da mencionada unidade residencial.
4. Não se mostra procedente a alegação de imprescindibilidade do laudo para a elucidação dos fatos, haja vista que a materialidade delitiva e a autoria restaram satisfatoriamente demonstradas por meio de um conjunto probatório harmônico e suficiente, composto por depoimentos testemunhais, relatos de policiais envolvidos na diligência, apreensões de bens e demais elementos técnicos já constantes nos autos. A ausência de um único meio de prova — ainda que técnico, não desnatura a higidez da prestação jurisdicional, quando o acervo probatório restante se mostra apto à formação do juízo de certeza exigido para o édito condenatório.
5. Não há que falar em flagrante forjado quando não se verifica ilegalidade nas diligências realizadas ou a lisura da atuação policial.
6. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos crimes praticados pelo primeiro réu: tráfico, porte de munições de uso permitido e apropriação de coisa achada; e pelo segundo réu: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo vista os depoimentos das testemunhas policiais, alinhados aos laudos e depoimento de testemunha.
7. Os crimes imputados ao corréu não restaram devidamente demonstrados, pois embora subsistam indícios robustos de que tais objetos tenham sido ali deixados por ele, o único elemento probatório que o vincula diretamente aos referidos itens consiste nos depoimentos das testemunhas policiais. No entanto, não há nos autos comprovação de que eles efetivamente presenciaram ou visualizaram o acusado ocultando a substância entorpecente ou a arma no vaso de plantas em que foram encontrados.
8. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo
9. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu GISELISSON desprovido. Provido o recurso do réu HYTALLO, com expedição de alvará de soltura.